Tribunal: STF
Processo: AI 605381
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTEMPORANEIDADE. REEXAME DE
   PROVA. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Os embargos de declaração opostos à decisão
   monocrática que inadmitiu o extraordinário não suspendem ou
   interrompem o prazo para interposição de outro recurso.
II -
   Matéria demanda o reexame de conjunto fático-probatório, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
IV - Agravo regimental improvido.